Tribunal: TJES
Processo: 5007569-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007569-65
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA

AGRAVADO
S
:

COMISSÃO PROCESSANTE CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 353/2023 DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE
–
P
ROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DO PREFEITO – CONTROLE JUDICIAL APENAS SOBRE ASPECTOS FORMAIS E DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O controle judicial do processo de cassação de mandatos de prefeitos e vereadores previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 limita-se aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões afetas à Comissão Processante e interna corporis.

2.
N
ão há que se falar em aplicação subsidiária das regras do CPC e CPP quando o
D
ecreto-
L
ei
nº 201/1967

expressamente prevê
os prazos a serem observados, especialmente para apresentação de defesa prévia e comparecimento à audiência, inexistindo, portanto, lacuna a ser suprida.

3. A alegação de que o Agravante somente teria sido notificado de todos os atos do processo com antecedência de 24 (vinte e quatro) não se sustenta, vez que o referido prazo foi utilizado tão somente para comparecimento à audiência, na forma do art. 5º, IV, do DL nº 201/1967.

4.
Também não subsiste a alegada violação ao art. 10 do CPC, eis que foi observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias para conhecimento dos termos da denúncia, documentos e apresentação de defesa, em respeito ao contraditório e ampla defesa.

5. Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas e disponibilizados através do youtube, esclareço que não são necessárias as transcrições para os autos, regra que vigora nos processos judiciais e regulamentada pelo CNJ, bem como que a eventual ausência de consentimento dos depoentes para a divulgação de seus dados pessoais na internet (Lei 13.709/2018) não constitui mácula ao processo de cassação do Agravante, cabendo aos titulares eventualmente prejudicados pleitear os seus direitos na via própria.

6. Não se vislumbra a necessidade de publicação das deliberações no diário oficial, inexistindo amparo legal para a medida, e não merece guarida o pleito de ser inquirido em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz, nos termos dos arts. 221 do CPP e 454, VIII, do CPC, vez que os referidos dispositivos aplicam-se quando o prefeito participar do processo na qualidade de testemunha, sendo o caso dos autos distinto, figurando o agravante como denunciado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
conhecer o recurso e
negar provimento
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007569-65
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA

AGRAVADO
S
:

COMISSÃO PROCESSANTE CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 353/2023 DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO e OUTROS

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

p
o
r
ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA
em face da r. decisão proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da Vara Única de São José do Calçado nos autos da
tutela cautelar antecedente
nº 5000297-76.2023.8.08.0046
por ele
ajuizada em face da COMISSÃO PROCESSANTE CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº 353/2023 DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, que indeferiu a tutela cautelar pleiteada.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela cautelar
determinando a suspensão dos trabalhos
da Comissão Agravada, a revogação da Portaria nº 599/2023, a decretação da nulidade
da admissão dos documentos encartados, e a remoção dos dados, imagens e áudios das pessoas intimadas a comparecer perante a Comissão Processante do
youtube,
sob o argumentando da existência de diversas irregularidades no curso do processo administrativo.

De início, em
se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, conforme consignado, o controle judicial do processo de cassação de mandatos de prefeitos e vereadores previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 limita-se aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões afetas à Comissão Processante e
interna corporis
.

Isso posto, vejamos as disposições do referido decreto, no que pertine ao rito procedimental:

Art. 5º. O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; (Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009).

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

Na hipótese vertente, no âmbito de cognição sumária da via recursal, não vislumbro mácula ao texto legal, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, não há que se falar em aplicação subsidiária das regras do CPC e CPP quando o Decreto-Lei nº 201/1967 expressamente prevê os prazos a serem observados, especialmente para apresentação de defesa prévia e comparecimento à audiência, inexistindo, portanto, lacuna a ser suprida.

Igualmente, a alegação de que o Agravante somente teria sido notificado de todos os atos do processo com antecedência de 24 (vinte e quatro) não se sustenta, vez que o referido prazo foi utilizado tão somente para comparecimento à audiência, na forma do art. 5º, IV, supratranscrito.

Também não subsiste a alegada violação ao art. 10 do CPC, eis que foi observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias para conhecimento dos termos da denúncia, documentos e apresentação de defesa, em respeito ao contraditório e ampla defesa.

Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas e disponibilizados através do youtube, esclareço que não são necessárias as transcrições para os autos, regra que vigora nos processos judiciais e regulamentada pelo CNJ.

E, como bem destacado pelo Magistrado de origem, a eventual ausência de consentimento dos depoentes para a divulgação de seus dados pessoais na internet (Lei 13.709/2018) não constitui mácula ao processo de cassação do Agravante, cabendo aos titulares eventualmente prejudicados pleitear os seus direitos na via própria.

Inclusive, a oitiva das testemunhas já foi realizada, não sendo possível vislumbrar, neste momento, o alegado prejuízo em decorrência das qualificações utilizadas pelo denunciante.

Ademais, não se vislumbra a necessidade de publicação das deliberações no diário oficial, inexistindo amparo legal para a medida.

Por fim, não merece guarida o pleito de ser inquirido em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz, nos termos dos arts. 221 do CPP e 454, VIII, do CPC, vez que os referidos dispositivos aplicam-se quando o prefeito participar do processo na qualidade de testemunha, sendo o caso dos autos distinto, figurando o agravante como denunciado.

Por todo
o exposto,
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024.

Voto: acompanhar a relatora.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões